Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1- Havendo omissão no julgado quanto ao termo inicial e aos índices de juros de mora e correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral, sana-se o vício, com a fixação de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

2- Deu-se provimento aos embargos de declaração.